Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-47.2020.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002014-47.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALTER MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 481.017.536-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLUCE RESENDE PINTO - CPF: 911.155.406-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – VIABILIDADE EM PARTE – MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INAPTA À ELEVAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA – ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL FIXADO PARA MAIS BRANDO - ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou evidenciada, nos autos, a materialidade e a autoria delitivas, não estando abrigado por qualquer excludente de antijuridicidade, devendo ser mantida a sentença a quo, com o consequente improvimento do apelo da defesa.

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra,

descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp nº 1819504/MS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 30.9.2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Walter Machado de Almeida
, contra a r. sentença proferida pelo MM°. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia e o condenou incurso nos artigos
129, §9º; 147, caput e 148, §1º, I e III, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06
, fixando-lhe as penas de 03 anos e 03 meses de reclusão e, 01 ano, 03 meses e 15 dias de detenção, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, (Id 157207152).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 157207158)

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição dos crimes imputados (cárcere privado, lesão corporal em âmbito doméstico e ameaça), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal, uma vez que não há provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente, requer o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas negativas ao apelante, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, além do afastamento do valor fixado a título de indenização. (Id. 157207162).

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 157207171)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, assim sintetizando:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por cárcere privado, ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico (arts. 148, §1°, II e III; 147, caput, e 129, §9°, todos do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/06) – Irresignação defensiva – Pretende a absolvição por ausência de provas – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas – Depoimentos da vítima, aliados as demais provas produzidas, confirmam a prática dos crimes descritos na denúncia – Versão do réu isolada nos autos – Condenação escorreita – Almeja a readequação da pena – Impossibilidade – Circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, se enquadrando no contexto fático das condutas criminosas – Postula a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização à vítima – Inviabilidade – Dano moral in re ipsa – Tema 983 da Terceira Seção do STJ – Valor fixado razoável e proporcional à extensão dos fatos – Desnecessidade de readequação – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id 12829044)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Walter Machado de Almeida
interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição.

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, todavia, conclui-se que tal pretensão não merece acolhida.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8531734)

“(...)

I) DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA

No período compreendido entre os meses de maio a agosto de 2020, no interior da residência localizada na Avenida Universitária, n.º 131, Centro, no município de Pontal do Araguaia/MT, termo judiciário desta Comarca, o denunciado Walter Machado de Almeida, com consciência e vontade, manteve a sua convivente Marluce Resende Pinto de Araújo, em cárcere privado, restringindo sua liberdade de locomoção, bem como a ameaçou, por várias vezes, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Ressai do caderno investigativo que o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 06 (seis) meses, à época dos fatos, e a partir de maio de 2020, o denunciado, interessado no patrimônio da vítima e motivado por ciúmes, passou a privar a liberdade da ofendida, impedindo-a de sair de casa e manter contato com seus familiares e amigos.

Sobressai dos autos que o denunciado modificou por duas vezes o número de telefone da vítima, no intuito de proibir que a mesma tivesse contato telefônico com seus familiares, somente permitindo que a ofendida telefonasse para os familiares através do telefone celular dele. Não bastasse, o denunciado clonou o número de whatsapp da vítima, onde se fazendo passar por ela, trocava mensagens com as amigas dela, dizendo que estava feliz e que confiava nelas para repassarem notícia a sua família de que estava bem.

Outrossim, o denunciado apenas deixava a ofendida sair de casa para ir à padaria que fica em frente a residência do casal, contudo, o mesmo ficava a observando; nos demais lugares, a vítima somente era permitida a ir se fosse na companhia do denunciado.

Destaca-se que as autoridades competentes apenas tomaram conhecimento do cárcere privado perpetrado pelo denunciado após o genitor da ofendida registrar o Boletim de Ocorrência (p. 25-IP), cujas informações foram confirmadas pelos policiais civis, conforme se dessume do Relatório de Investigação e imagens fotográficas de p. 33/38-IP.

Evola-se, ainda, dos autos que a vítima chegou a manifestar o desejo de romper o relacionamento e voltar a residir com seus pais, todavia, o denunciado se apossou dos cartões bancários e documentos pessoais da vítima, acondicionando-os em sua carteira.

Cabe registrar que o delito de cárcere privado foi praticado contra companheira, bem como perdurou por prazo superior a 15 (quinze) dias, razão pela qual deve incidir as causas de aumento previstas no art. 148, § 1º, I e III, do Código Penal.

Extrai-se, ainda, do procedimento encartado que, no decorrer da privação de liberdade, o indiciado, a todo momento ameaçava a vítima, dizendo que iria matá-la e também os familiares dela, afirmando que tinha amigos e familiares pistoleiros e que ordenaria que matassem o genitor da vítima.

Não obstante, em uma dessas oportunidades, o denunciado, apossou-se de uma faca (termo de apreensão de p. 05-IP) e a apontou para o pescoço da vítima, ameaçando matá-la ou simular um suicídio, inclusive, colocando as mãos da ofendida na referida arma branca para que assentasse as impressões digitais dela.

II) DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Consta dos autos que, no dia 24 de agosto de 2020, no interior da residência localizada na Avenida Universitária, n.º 131, Centro, no município de Pontal do Araguaia/MT, termo judiciário desta Comarca, o denunciado ofendeu a integridade física de sua convivente Marluce Resende Pinto de Araújo, provocando-lhe a lesão corporal leve descrita no relatório médico de p. 20-IP e imagens fotográficas de p. 63/65-IP.

Verifica-se do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado e a vítima encontravam-se na residência do casal, quando travaram uma discussão, pois o indiciado desejava que a vítima ingressasse com uma ação judicial para exigir dinheiro do ex-marido dela.

Irritado com a negativa da ofendida, o denunciado desferiu-lhe um soco na face, causando-lhe hematoma no olho direito, conforme relatório médico de p. 20-IP e imagens fotográficas de p. 63/65-IP.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório, resguardou-se no direito de permanecer em silêncio (p. 22/23-IP).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência WALTER MACHADO DE ALMEIDA pela prática dos crimes descritos no art. 148, § 1º, I e III; art. 147, caput, c/c art. 71 (várias vezes); e art. 129, §9º, todos do Código Penal, c/c art. 5º, III e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, com a incidência da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal (em relação ao crime de ameaça), requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final da sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/ c art. 9º, § 4º, da Lei nº 11.340/2006.

REQUERIMENTOS

1. Requer a juntada aos autos das Certidões de Antecedentes Criminais do acusado (doc. anexo), obtidas através de pesquisas realizadas no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, via Sistema SIAP (Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção), bem como o exame ad cautelam do indiciado, obtido no portal Politec Online (doc. anexo) e Ofício n.º 116/2020, oriundo do IML.

2. Por fim, denota-se que o crime de ameaça, em tese, perpetrado pelo denunciado em face do ofendido Abadio Resende Santos, não é abarcado pela Lei n.º 11.340/2006, motivo pelo qual pugna pela remessa de cópia integral dos autos ao Juizado Especial Criminal desta Comarca para análise e providências cabíveis.

(...)”
(Id. 157205879).

DA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do relatório de investigação, termo de declaração da vítima no termo de qualificação, relatório de atendimento médico e demais depoimentos (Id 157205873).

De igual forma, a autoria delitiva resta confirmada pela prova oral coligida no feito.

Quanto a esta matéria, foi a mesma apreciada com inteira propriedade, de forma bastante clara e suficiente, na sentença prolatada na origem, motivo pelo qual vai a mesma ora reproduzida em parte e adotada, com a vênia de seu prolator, como razões de decidir:

“ (...)
Decido.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de
WALTER MACHADO DE ALMEIDA
sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento do crime previsto no
artigo 129, §9º; 147, caput e 148, §1º, I e III,
todos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06.

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Art. 148
- Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

II - se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;

III - se a privação da liberdade dura mais de quinze dias.

Em análise acurada as provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado.

Tenho que a materialidade e autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 103), termo de representação criminal (fl. 119), pedido de medidas protetivas (fls. 121/122), relatório de atendimento médico (fl. 126), boletim de ocorrências (fls. 134/135), relatórios policiais (fls.144/150 e 194/195), fotografias da vítima lesionada (fls. 175/177), bem como depoimentos da vítima e testemunhas.

Do depoimento da vítima MARLUCE extrai-se
a confirmação de que o réu lhe ofendeu a integridade física na data dos fatos, ao descrever:

“(...) no início foi tudo bom, ele era uma pessoa agradável. Com o passar do tempo ele soube que eu tinha alguns bens materiais, mas não estavam no meu nome e ele queria que passasse pro meu nome. Aí começou a briga com a minha família, porque o meu pai não queria passar as coisas pro meu nome.
E aí ele começava a ficar agressivo, ficou várias vezes. Ele me proibia de falar com a minha família, ele tomou posse do meu telefone, mudou meu número várias vezes, a minha família não tinha o meu contato. Meus pais ligavam no telefone dele e ele não me permitia atender, a não ser quando ele queria que eu falasse as coisas, brigando com os meus pais, pra que eles passassem as coisas pro meu nome. (...)
Presa em casa, ele me prendia por ameaça, Dr. Se eu deixasse ele, ele sequestraria meu pai e levaria pra uma mata... ele não, outra pessoa, pra que ele tivesse o álibi de que estava ao meu lado o tempo todo. Deixaria ele amarrado por uma semana, machucaria ele, passaria doce nele, colocaria ele em cima de um formigueiro, ia machucar ele muito. Ou provocar um acidente de carro, pra forçar ele a passar as coisas pro meu nome. Ele falava também que ia colocar drogas nas coisas do meu sobrinho, do meu irmão, na camionete do meu irmão, colocaria dinheiro trocado que era pra caracterizar droga. E a minha filha trans, ele ia matar ela, porque ninguém iria investigar a morte de uma trans. Enquanto ele me batia, colocava a faca no meu pescoço, me enforcava
.

Dr, eu tenho áudios da filha dele, que me relatava o que ele fazia com os próprios filhos dele
. (...)
Em relação à minha família, era quase todos os dias, uma tortura psicológica. Era raro um dia em que ele não falava em ameaçar o meu pai, a minha família
. (...)
a gente foi ao mercado, compramos uma corda, não lembro quantos metros de corda, ele enrolou e me mostrou e disse que era a corda que ele ia usar pra amarrar o meu pai
. (...) Eu tô fazendo tratamento psiquiátrico e psicológico.
(...)
As ameaças eram mais contra minha família, porque quando ele me agredia, me ameaçando me matar, eu te confesso que pra mim seria um alívio que ele fizesse isso, porque eu não estava aguentando mais. Mas eu não podia ir embora, imaginar que podia acontecer essas coisas horríveis com a minha família, foi uma escolha que eu fiz
.
Meus cartões de crédito ficavam todos com ele
...
Quando eu ia na padaria ele ficava me observando, pra fazer se eu não ia entrar em contato com ninguém, se eu não ia falar com ninguém
. (...) Foi praticamente de junho a agosto, foi quando eu realmente eu fui morar com ele. (...) Ele queria que eu entrasse contra o meu ex-companheiro, porque ele queria muito dinheiro.
Ameaçou também, porque eu não queria entrar, ele queria que eu entrasse, se

eu não entrasse ele ia mandar matar meu ex-companheiro e a família dele também
.
Do nada ele ficava louco parece, muito agressivo. Eu não queria, ele pegou e me deu um soco e me empurrou, minha cabeça bateu na parede, fiquei com um olho roxo e um ‘galo’ na testa também.
(...) Sim Dra, porque
ele não deixava eu conversar com ninguém, não deixava eu ir na casa dos meus pais, não deixava meu pai entrar em casa.
Teve um dia que meu pai bateu na porta, a gente tava em casa, ele falou que não era pra abrir e que se abrisse ele agrediria meu pai. Ninguém da minha família podia ir na minha casa
. (...).”

As declarações da vítima foram corroboradas por testemunhas ouvidas durante a persecução penal.

ABADIO, genitor da vítima,
em Juízo relatou que o réu é mentiroso e agressivo, tendo percebido que sua filha estava deprimida durante a relação com ele. Que o réu teria procurado um escritório de advocacia na cidade de Aragarças/GO com o intuito de reivindicar bens em nome da vítima, mas
que uma advogada que os atendeu percebeu que a vítima estava com sinais de agressão e com sintomas de depressão. Que tal advogado o procurou para lhe contar sobre a suspeita da vulnerabilidade da vítima, razão pela qual veio até a Delegacia desta cidade e solicitou auxílio da polícia. Que a vítima, sua filha, lhe disse que nunca tinha pedido ajuda porque tinha medo de que o réu cumprisse com as ameaças contra seus familiares
.

Os IPCs MARCIO e CRISTIANE informaram que acompanharam o Delegado FONTENELLE
em uma investigação acerca de denúncia de suposto cometimento de cárcere privado, ameaças e maus tratos contra uma mulher na cidade de Pontal do Araguaia/MT.
Que chegaram no local e demoraram a ser atendidos,
pois num primeiro momento o réu teria aparecido na janela e posteriormente, após insistência da Autoridade Policial, a vítima atendeu à porta.
Que a vítima estava com o olho roxo e teria dito que o hematoma era porque havia caído da cama, demonstrando evidente nervosismo
. Que o réu ao ser interpelado sobre a denúncia, afirmou que eram mentiras inventadas pelo pai da vítima.
Que após a prisão do réu, a vítima descreveu a realidade dos fatos, informando que sofreu agressões físicas perpetradas pelo réu por diversas vezes, que ela só podia sair da casa para ir até a padaria que fica próximo à casa, mesmo assim, sob vigilância do réu. A vítima teria relatado que sofria reiteradas ameaças de morte, contra si e seus familiares. Que as declarações da vítima foram prestadas sobre grande emoção, chorando bastante e demonstrando muito medo do réu.
Que na Delegacia, o réu retirou 2 cartões de crédito da vítima de dentro de sua carteira, entregando-os ao Delegado, aduzindo que estava os guardando para que a vítima não os perdesse.

IRENO PADILHA
, ouvido em Juízo, informou que é taxista e também atende corridas por um aplicativo de mobilidade. Que já atendeu o réu e a vítima várias vezes, levando-os a diversos lugares, lojas, bancos, cartórios. Que dada ocasião ouviu a vítima ligando para os familiares, bradando para que eles a deixassem em paz, pois queria viver com o réu e seus familiares eram contra. Que pelo que percebia, o relacionamento dos dois era muito bom, tendo ficado surpreso com a prisão do réu. Que a vítima nunca lhe reclamou qualquer risco ou ameaça que teria sofrido do réu.
Que ajudou o réu quando ele saiu da cadeia e se sente no dever de falar em seu favor, pois perguntou pra ele sobre as acusações e ele disse que não fez nada do que lhe acusam.

Interrogado em Juízo, WALTER
negou
ter praticado qualquer das condutas que lhe são imputadas na denúncia. Afirmou que conheceu a vítima por telefone, tendo se encontrado posteriormente e iniciado um relacionamento, logo passando a conviver no mesmo imóvel.
Que as acusações não procedem, acreditando que são invenções da família da vítima, visando lhe prejudicar, por não aprovarem o relacionamento.
Que os cartões da vítima foram encontrados consigo porque a vítima não gostava de carregar bolsa. Que a lesão no olho da vítima decorre de uma queda da cama. Que sempre tratou a vítima muito bem. Que a vítima saia livremente pela rua, não entendendo o porquê da acusação de cárcere privado. Que nunca impediu nenhum familiar da vítima de entrar em sua casa.

Em que pese a narrativa apresentada pelo réu, esta se encontra isolada nos autos, sem qualquer sustentação no acervo probatório, divergindo consideravelmente da versão apresentada pela vítima e testemunhas, além das provas produzidas no decorrer da instrução.

Ressalto a coesão do depoimento da vítima tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, aliada à prova testemunhal colhida.

A vítima descreveu em detalhes a situação de privação de liberdade em que fora submetida pelo réu,
que a mantinha em controle sob ameaças de morte e tortura contra seus familiares. Replicou algumas das ameaças proferidas pelo réu, revelando que ele efetivamente queria lhe impor temor, dada a quantidade de detalhes das condutas agressivas que ameaçava perpetrar contra si e seus familiares.

Em tal cenário, a vítima revelou que apesar de possuir as chaves do apartamento em que moravam e eventualmente conseguir se distanciar do réu, não possuía coragem, à época, em clamar por ajuda a quem quer que fosse, temendo que o réu descobrisse e concretizasse as ameaças que diariamente proferia.

A vítima descreveu que quando saía de casa sempre estava acompanhada do réu e, nas poucas vezes que saía sozinha, em regra era pra ir até comércios próximos à residência, sempre sob vigilância de seu agressor.

Tanto a vítima quanto seu genitor informaram que o réu procurou uma advogada para ingressar judicialmente contra os genitores da vítima, em busca de obter o patrimônio que aduzia ser de seu direito, em razão de ser convivente desta.

Destaco que tal pretensão do réu, avocando-se como portador de direitos, se deu em razão de um relacionamento de menos de 6 meses, como inconteste nos autos o período de duração.

Ocorre que tal causídica teria percebido o estado emocional e traços comportamentais na vítima, indicando que ela possivelmente estaria sofrendo violência doméstica, razão pela qual procurou o genitor desta, orientando-o à procurar a Delegacia de Polícia para averiguação.

Ciente de tal situação a Autoridade Policial se deslocou até a residência da vítima e lá a encontrou com visíveis lesões corporais, sendo que num primeiro momento teria sido informado que as lesões decorriam de um acidente doméstico.

Todavia, após a prisão do réu, demonstrando grande temor, a vítima passou a relatar a real situação de privação de liberdade, ameaças e agressões físicas que estava vivendo nos meses em que manteve relacionamento com o réu.

Informou que na data de 24/8/2020 foi agredida fisicamente pelo réu com um soco no rosto e um empurrão, que a fez com que batesse a cabeça, agressões que resultaram nos hematomas visíveis, que foram constatados pela equipe de investigação e pela Autoridade Policial.

As declarações dos IPCs MARCIO e CRISTIANE são de grande importância ao revelar a forma como a vítima foi encontrada em sua casa, além do momento de grande abalo emocional em que a vítima descreveu a situação de violência doméstica que estava vivendo, confirmando que as lesões que trazia em seu rosto decorriam de recente agressão física perpetrada pelo réu.

Relatório médico de fl. 126 e fotografias de fls. 175/177 comprovando as lesões mencionadas.

Em nada contribuiu o depoimento da testemunha IRENO, que apesar de inicialmente ter sido compromissado, alegando não possuir proximidade com o réu, durante sua oitiva revelou ter interesse em “
ajuda-lo
”, pois acreditou na versão por ele narrada.

Além das agressões físicas suportadas, percebe-se que a vítima também sofreu diversas ameaças, bradadas de forma detalhada pelo réu em seu desfavor e de seus familiares.

Tal constatação demonstra que,
apesar de não impedi-la fisicamente, obstando sua saída da residência, o réu efetivamente exercia controle sobre esta, pressionando-a e agredindo-a psicologicamente, ameaçando-a, de modo a impedi-la de sair de casa, manter contato com familiares e romper o relacionamento, que durou cerca de 4 meses.

Não há que se exigir de uma vítima que busque auxílio de maneira desesperada, mormente em estado emocional abalado pela situação de agressões que vivia diariamente, temendo que as agressões também alcançassem seus entes queridos.

Evidente a imposição de um Ciclo de Violência perpetrado pelo réu, que fez com que a vítima, que não possuía dependência econômica de si, passasse a dele depender como forma de evitar uma tragédia ou qualquer outro prejuízo que envolva sua família.

Diante das constatações, percebo que apenas as declarações genéricas do réu em sua autodefesa não são suficientes a infirmar todo o acervo probatório produzido nos autos, que comprovam sua conduta abusiva e delituosa em detrimento de sua então convivente.

Destaco que a jurisprudência entende que a palavra da vítima deve ser bem sopesada nos casos de violência doméstica, sendo que tal situação se aplica não só para as declarações prestadas na fase judicial como também na fase de inquérito.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO –
CARÊNCIA DE PROVA – PLEITO INSUSTENTÁVEL – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA, ENDOSSADA POR OUTROS ELEMENTOS
– PEDIDO, AINDA, DE APLICAÇÃO DO ART. 89 DA LEI 9.099/95 – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 41 DA LEI 11.340/06 – EXCLUSÃO, NO ENTANTO, DE OFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DE 01 MÊS DE DETENÇÃO POR 02 ANOS COM OBRIGAÇÕES AO APELANTE – RECURSO IMPROVIDO.

É insustentável alegação de falta de prova para condenação do agente por crime de ameaça (lei Maria da Penha)

se a palavra da vítima é segura e está corroborada pelos demais elementos de prova
; sendo impertinente a pretensão de se aplicar a suspensão prevista no art. 89 da Lei 9.099/95 se o próprio instituto que rege a violência domestica contra a mulher contem vedação expressa; impondo-se, no entanto, a exclusão de ofício da suspensão condicional da pena de 01 mês de detenção, por 02 (dois) anos, fixada pelo juiz com obrigações exorbitantes, inclusive a vedação de afastamento da comarca por esse período, limitação de fim de semana e outros deveres.

Ap, 29245/2012, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 31/07/2012, Data da publicação no DJE 17/08/2012

Importante salientar que o artigo 155 do código de processo penal declara que:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Afasto
as teses genéricas apresentadas pela Defesa, que pretendem conduzir à absolvição do réu quanto aos delitos contidos na denúncia, aduzindo não haver prova suficiente para condenação. Entretanto, pelo já exposto tenho como suficientemente comprovadas as condutas criminosas perpetradas pelo réu.

Rejeito
também a tese de suposta ausência de dolo do réu em restringir a liberdade da vítima, como se apenas dela decorresse a escolha entre permanecer no local em que estava sendo humilhada e agredida física e psicologicamente ou pedir socorro a terceiros, que sequer conhecia e que talvez não soubessem o que fazer com um eventual pedido de ajuda, colocando em risco seus familiares.

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação aos delitos imputados ao réu na exordial acusatória.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o acusado
WALTER MACHADO DE ALMEIDA
, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas dos artigos
129, §9º; 147, caput e 148, §1º, I e III, todos do CP.

(...) “

O apelante, nas razões apresentadas, nega a autoria dos crimes a ele imputado, argumentando que a condenação se sustenta apenas na palavra da vítima. Alega que
restou sobejamente comprovado que o acusado foi movido por momento de ira devido a problemas familiares no relacionamento e possível embriaguez, que, conquanto não afaste a responsabilidade penal, ou seja, a culpabilidade, mina a higidez mental, a percepção da realidade e a liberdade de consciência a ponto de afastar a tipicidade do delito de ameaça, a qual requer a FIRME INTENÇÃO de causar temor na vítima
.

No que tange ao crime de ameaça, como é cediço,
configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...)
Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”

(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371-n.n).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito. Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Da análise do conjunto probatório, têm-se, portanto, que o apelante praticou o delito de ameaça em desfavor da vítima, e a autoria restou comprovada, seja pela palavra da vítima
Marluce, que de forma contundente e emocionada relatou minuciosamente os fatos, as ameaças, as agressões que inclusive resultaram em lesão corporal, o cárcere privado, ou seja toda violência física e psicológica sofrida, (Declarações conferidas na mídia constante Id. 157205936),

que somente não vou transcrever por ser redundante, visto que foram lançadas na sentença acima transcrita.

Somam-se as informações trazidas por
Abadio, genitor da vítima ou pelos depoimentos dos agentes policiais Marcio Xavier da Costa (investigador de polícia) e Cristiane Rodrigues que acompanharam o Delegado Fontenelle na diligência à residência da vítima.

Destarte, é cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais delitos ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

De fato, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento das próprias vítimas, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).”

"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no
âmbito doméstico,
a
palavra
da
vítima
possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada

por

outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel.

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Desacolhimento. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no decorrer da instrução. Palavra da vítima, a qual se atribui relevante valor probante, corroborada por outros elementos de convicção constante dos autos. Réu. Confesso. Laudo pericial que comprovou as lesões suportadas pela ofendida. Embriaguez voluntária que não afasta o dolo. Condenação mantida. Pena, regime e
sursis
criteriosamente impostos. Recurso desprovido.
(TJSP; ACr 1503697-69.2018.8.26.0536; Ac. 13191362; Cubatão; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 10/12/2019; DJESP 19/12/2019)

Em casos análogos essa Corte de Justiça já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO.

1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.

2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias. ”

(N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). ”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. ”

(N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].”

(N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) ”

Desta forma,
não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência probatória, haja vista que as palavras da vítima, coerentes e seguras, são suficientes para demonstrar as condutas ilícitas do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime descritos
nos artigos 129, §9º; 147, caput e 148, §1º, I e III, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, nos termos da denúncia. Devendo ser mantida a condenação proferida.

Subsidiariamente, o apelante requer o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas negativas, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, e o afastamento do valor fixado a título de indenização

Para análise, transcrevo a dosimetria fixada na sentença:

“...
O delito de lesão corporal possui pena de detenção de 3 meses a 3 anos.

O delito de ameaça possui pena de 1 a 6 meses de detenção.

O delito de cárcere privado qualfiicado possui pena de 2 a 5 anos de reclusão.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal, deve ser feita a individualização da pena do condenado.

Anoto que a qualificação do delito de cárcere privado se dará pelo inciso III, do art. 148, §1º, do CP.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, sendo sua
culpabilidade
EXACERBADA, haja vista que conforme apurado nos autos, agiu de modo que suas condutas, mesmo que autônomas, se convergissem na imposição de efetivo abalo psicológico à vítima, sua então convivente, que temerosa pela própria segurança e de seus familiares, sujeitou-se à situação de vulnerabilidade apurada nos autos. Os
motivos
também se revelam REPROVÁVEIS, vez que o réu praticara os delitos por se visualizar na condição de “proprietário” da vítima, agindo como de forma a impor-lhe controle arbitrário e opressor.

Ante tais ponderações, valoro cada circunstância na proporção de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista ao delito, nos termos da jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em
11 meses para a lesão corporal
, 2 meses e 6 dias para a ameaça e
2 anos e 9 meses para o cárcere privado.

Não há atenuantes a serem consideradas, mas presente a agravante de CRIME PRATICADO CONTRA MULHER, fulcro no art. 61, II, “f”, com relação aos delitos de ameaça e cárcere privado.

Assim, agravo tais penas, valorando as circunstâncias em 1/6, do interstício de pena, conforme jurisprudência do STJ.

Fixo a pena intermediária em 11 meses para a lesão corporal, 3 meses para a ameaça e 3 anos e 3 meses para o cárcere privado.

Nos autos também não há nenhuma causa de diminuição de pena, mas presente a
causa de aumento
quanto ao crime de ameaça relativa à
CONTINUIDADE DELITIVA
, visto que comprovado que o réu bradou ameaças contra a vítima por diversas vezes, durante todo o período em que conviveram.

Portanto, majoro a pena em 1/2, fixando a pena final em 11 meses para lesão corporal, 4 meses e 15 dias para a ameaça e 3 anos e 3 meses para o cárcere privado.

Sendo assim, observando o concurso material
SOMO
as reprimendas,
TORNO DEFINITIVA
a pena de
3 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO e 1 ANO, 3 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO
.

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.

Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no SEMIABERTO.

Atento ao período em que o réu permaneceu segregado preventivamente – de 28/8/2020 (fl. 103) a 1º/10/2020 (fl. 267) –
opero a detração
de 1 mês e 3 dias, restando a cumprir a pena de
3 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano, 2 meses e 12 dias de detenção
.”

Nota-se que o Magistrado elevou as penas bases dos crimes imputados por considerar reprováveis as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade e motivos do crime, sendo
11 meses de detenção
para o crime de lesão corporal,
2 meses e 6 dias de detenção
para a ameaça e
2 anos e 9 meses de reclusão
para o crime de cárcere privado.

É cediço que cabe ao Magistrado singular motivar cada ponto de sua decisão, pois é um direito do réu ter ciência das razões que levaram o magistrado a decidir de determinada forma, até mesmo para poder exercer plenamente o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Não se pode olvidar também que a pena é individual, portanto, havendo mais de um delito, deve o juiz analisar as circunstâncias atinentes a cada um, separadamente, em homenagem ao princípio da individualização da pena.

Trago julgados dessa corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO FORMAL E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CRIMES DE NATUREZA DIVERSA – APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL SEM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 59, 68 E 70, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE DE DOSIMETRIA ISOLADA PARA CADA INFRAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA EM PARTE – 2. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA, POR TRATAR-SE, EXCLUSIVAMENTE, DE PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – 3. PRELIMINAR ACOLHIDA E MÉRITO DO APELO PREJUDICADO. 1. O magistrado, quando da fixação da sanção em processos nos quais há pluralidade de crimes, deve se atentar ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, aplicando separadamente para cada um dos delitos a pena correspondente, observando-se o sistema trifásico, estabelecido pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Demais disso, na espécie, a aplicação do concurso formal sem a individualização da pena, além de ferir o referido princípio constitucional, dificulta, ou impossibilita, o exercício da ampla defesa, e nulifica parte da sentença condenatória, porquanto resta demonstrado o prejuízo para o apelante, a exemplo da análise do concurso material benéfico ou de possível prescrição dos crimes. 2. O reconhecimento de nulidade de parte da sentença condenatória com a necessidade de imediata restituição dos autos ao juízo de origem para a prolação de novo cálculo de imposição de pena, prejudica a análise do mérito recursal quando o apelante se insurgir, tão somente, com relação à dosimetria das penas que lhe foi aplicada. 3. Preliminar acolhida e mérito recursal prejudicado.

(N.U 0014157-04.2014.8.11.0002, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – PRODUÇÃO, ARMAZENAGEM, EMBALAGEM E GUARDA DE AGROTÓXICOS (ART. 56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98 E ART. 15, DA LEI N. 7.802/89) – IRRESIGANÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR EX OFFICIO – PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA – DOSIMETRIA OFENSIVA AO ART. 5º, XLVI E ART. 68 DO CPP – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO D PENA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. - O Juiz de 1º Grau, na aplicação da pena, deve observar os ditames do art. 5º, INC. XLVI, da Constituição Federal e do art. 68 do Código Penal, observando o critério trifásico na elaboração dos cálculos da dosimetria penal , individualizando a sanção para cada réu condenado e para cada crime cometido, sob pena, de nulidade parcial da sentença por violação aos princípios da individualização da pena, da necessidade de fundamentação das decisões judiciais e da ampla defesa; - No caso, os réus foram condenados pela autoria de dois delitos sendo realizado apenas um cálculo de pena para ambos os acusados e para os dois crimes diferentes, não se observando, ainda, o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, uma vez, que mesmo existindo atenuante a ser considerada na pena em formação, a segunda e a terceira fases dosimétricas foram ignoradas. - Sentença parcialmente anulada. Análise do mérito do Apelo prejudicada.”

(N.U 0008433-92.2009.8.11.0002, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Nesse norte e por força do princípio constitucional da individualização

da sanção (art. 5º, XLVI, da CF/88), aquele que está sendo sentenciado tem o direito público subjetivo à fundamentação individualizada das reprimendas que a ele sejam fixadas em consequência de uma condenação criminal, ainda que praticados nas mesmas circunstâncias, assegurando a individualização da pena (art. 5.º, XLVI, da CF), e propiciando às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido.

Quanto a fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial referente a culpabilidade, tenho que não assiste razão ao apelante, visto que as condutas praticadas ao longo de quase seis meses, de fato causaram abalo psicológico na vítima, e isso é visível em seu comportamento durante o depoimento prestado em juízo. Logo, não pode ser vista como fundamentação inapta à elevação da pena base.

Quanto a motivação do crime, tenho que deve ser decotada da dosimetria penal, visto que não restou clara na fundamentação utilizada.

O crime de lesão corporal previsto no art. 129, §9º, do CP, prevê as seguintes penas:

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 9º
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena -
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Mantida a circunstância judicial referente a culpabilidade do réu e a fração de 1/8 entre a pena mínima e máxima aplicada ao crime, fixo a pena base em 07 (sete) meses de detenção. Por não haver

causa modificadora, torno-a definitiva em
07 (sete) meses de detenção
, a serem cumpridos em regime aberto.

Concernente ao crime previsto no art. 147, do CP:

“
Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de
um a seis meses
, ou multa.”

Mantida a circunstância judicial culpabilidade, fixo a pena base em 01(um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Mantida a agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP, e a fração aplicada, fixo a pena em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção. Presente a continuidade delitiva, elevo a pena em metade fixando-a em
02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
, e por inexistir causa modificadora, torno-a definitiva, fixando o regime aberto para seu cumprimento.

Do crime de cárcere privado (art. 148, §1º, inc. I, do CP):

“
Art. 148
- Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado: (Vide Lei nº 10.446, de 2002)

§ 1º
-
A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I
- se a vítima é ascendente, descendente,
cônjuge ou companheiro
do agente ou maior de 60 (sessenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)

II
- se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;

III
-

se a privação da liberdade dura mais de 15 (quinze) dias.

...”

Mantida a culpabilidade, fixo a pena base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Presente a agravante prevista
no art. 61, II, “f”, com relação ao delito, elevo a pena em 1/6, fixando-a nessa fase em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Ausentes causa de aumento ou diminuição,
torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, fixo o regime aberto para cumprimento da pena, ante a ausência de justificativa para fixar regime mais gravoso.

Quanto a fixação da indenização para reparação dos danos causados à vítima, sob alegação de que não existe laudo comprovando dano moral ou trauma causado a vítima, assim, buscando o afastamento do valor arbitrado ou sua diminuição.

Pois bem. Verifico que a defesa possui razão em parte. Explico.

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, in
verbis:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça, aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

Entende-se, portanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Vejamos:

“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou:

“[...] Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência WALTER MACHADO DE ALMEIDA pela prática dos crimes descritos no art. 148, § 1º, I e III; art. 147, caput, c/c art. 71 (várias vezes); e art. 129, §9º, todos do Código Penal, c/c art. 5º, III e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, com a incidência da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal (em relação ao crime de ameaça), requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final da sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/ c art. 9º, § 4º, da Lei nº 11.340/2006. [...]” (Id. 157205879)

Importante ressaltar que, nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo n. 983
, firmou a tese no sentido que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra,

descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp nº 1819504/MS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 30.9.2019).

À luz do noticiado, extrai-se da sentença condenatória, que o Magistrado singular, fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos.

Desse modo, deve ser mantida a obrigação de reparar o dano, a título dos prejuízos causados pelas infrações, nos exatos termos exarados na decisão combatida, a qual também não merece redução no valor atribuído – R$ 10.000,00 (dez mil reais), por revelar-se condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido pela ofendida.

Além do mais, a defesa não trouxe aos autos nenhum documento que possa comprovar, juridicamente, a hipossuficiência do réu.

Portanto, prudente preservar o
quantum
indenizatório estipulado na sentença.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Walter Machado de Almeida
, apenas para afastar a circunstância judicial referente aos motivos do crime e readequar a pena alterando o regime inicial de cumprimento de pena. Mantendo os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023